Tribunal: TJSP
Processo: 0002493-50.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Comutação de Pena
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que indeferiu pedido de comutação com base no Decreto Presidencial no 12.338/2024. Recurso da defesa. Decisão vertida de forma genérica, não havendo elementos aptos a aferir se o sentenciado satisfaz os requisitos para a comutação. Hipótese de anulação da decisão, devendo ser elaborado cálculo de pena considerando a situação do sentenciado em 25/12/2024,

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que indeferiu pedido de comutação com base no Decreto Presidencial no 12.338/2024. Recurso da defesa. Decisão vertida de forma genérica, não havendo elementos aptos a aferir se o sentenciado satisfaz os requisitos para a comutação. Hipótese de anulação da decisão, devendo ser elaborado cálculo de pena considerando a situação do sentenciado em 25/12/2024, seguindo-se nova decisão judicial reapreciando o pedido. Recurso provido